Tribunal: TCU
Processo: 017.391/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5901/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.391/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aenne Zandonadi Rodrigues Santana (XXX.226.581-XX); Francisca Franciely Veloso de Almeida (XXX.169.163-XX); Jonas Benevides Correia (XXX.469.631-XX); Jonathan Stroher (XXX.306.249-XX); Julio Cezar Uzinski (XXX.961.161-XX); Nahyara Batista Caires Galle (XXX.484.968-XX); Priscila Bernardi Rockenbach (XXX.598.981-XX); Rafael Vieira Nunes (XXX.674.461-XX); Riguel Brum de Paula (XXX.330.466-XX); Rodrigo Zanatto dos Santos (XXX.662.269-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.